Tribunal: STF
Processo: RHC 58568
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
APRESENTAÇÃO ESPONTANEA, EMBORA NÃO IMPECA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA, TAMBÉM NÃO PERMITE A AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DO
DELINQUENTE QUE ESPONTANEAMENTE SE APRESENTA. NULIDADE DO AUTO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.